Tribunal: TJDFT
Processo: 0724556-44.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0724556-44.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: JESUINO CARVALHO LIMA DECISÃO DE MÉRITO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. CITAÇÃO. AUSÊNCIA. INDICAÇÃO DE NOVO ENDEREÇO. INTIMAÇÃO. INÉRCIA DA PARTE CREDORA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CABIMENTO. 1. Regularmente intimado, a inércia do credor em fornecer os meios necessários para o cumprimento da liminar de busca e apreensão obsta o regular prosseguimento do feito e configura falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo (CPC, art. 485, IV). 2. É dever do credor, maior interessado na demanda, diligenciar para que o processo tenha andamento regular, em atendimento, inclusive, aos princípios da celeridade, efetividade e economia processuais. 3. Em consonância com o princípio da cooperação, é imprescindível que todos os atos processuais objetivem o deslinde do processo em tempo razoável. 4. Quando a parte exercita o direito de ação de maneira precária, sem atender às determinações judiciais, impedindo que a relação processual se constitua e se desenvolva regularmente, a consequência é a extinção do feito. 5. Recurso conhecido e não provido. 1. Ato impugnado (ID no 59134886): sentença da 2a Vara Cível de Ceilândia que, em ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, extinguiu o feito sem resolução do mérito por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (CPC, art. 485, IV). 2. Sucumbência: Custas pelo autor. Sem honorários. 3. Apelante/autor: Banco Pan S.A. 4. Apelado/réu: Jesuíno Carvalho Lima. 5. Ação proposta: busca e apreensão de veículo em alienação fiduciária. Data do ajuizamento: 8/8/2023. Valor da causa: R$ 15.575,66. 6. Razões de apelação (ID no 59134892): a) não há que se falar em abandono de causa, pois o apelante estava promovendo diligências na via administrativa a fim de atender à determinação judicial, restando demonstrado seu interesse no prosseguimento do processo; b) a extinção do processo sem resolução do mérito não é razoável e ofende os princípios da economia, da celeridade e da efetividade processuais, pois obriga o autor a ajuizar outra ação; c) a conversão da ação de busca e apreensão em execução é faculdade do autor, e sua determinação de ofício fere o disposto nos arts. 2o e 141 do CPC, bem como o art. 4o do Decreto-Lei 911/69. 7. Pedido recursal: cassação da sentença e o prosseguimento do feito. 8. Preparo recolhido (ID no 59134893, págs. 1 e 2). 9. Sem contrarrazões ante a ausência de angularização processual (ID no 59134895). 10. Cumpre decidir. 11. O art. 1.011 do CPC permite ao Relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V, do CPC. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. 12. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 13. Conheço e recebo a apelação apenas no efeito devolutivo (CPC, art. 1.012, § 1o, III e Decreto-Lei no 911/1969, art. 3o, § 5o). 14. O apelante insurge-se contra a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de pressuposto válido para o seu desenvolvimento regular (CPC, art. 485, IV). 15. O apelante propôs ação de busca e apreensão em desfavor do apelado em 8/8/2023. A inicial foi recebida, sendo deferida a liminar pleiteada na inicial (ID no 59134707). 16. As diversas diligências realizadas para efetivar o cumprimento da liminar não obtiveram sucesso. 17. O banco credor, ora apelante, foi intimado para indicar novo endereço para diligência ou requerer a conversão da ação em execução (ID no 59134878). O autor informou que “o veículo objeto da ação se encontra localizado no endereço da inicial ou onde for encontrado o bem” (ID no 59134879). 18. Em 30/1/2024, foi proferido despacho informando que o endereço já fora diligenciado negativamente. O banco autor foi advertido de que apenas será deferido aditamento para endereços já diligenciados mediante a juntada de comprovante da localização do veículo. Restou consignado que, em razão da ausência de movimentação do feito, o decurso do prazo de 30 dias desde a última certidão ensejaria a extinção do feito por abandono (ID no 59134883). 19. No dia 11/3/2024, foi juntado mandado de intimação da parte autora para dar andamento ao processo, sob pena de extinção (ID no 59134885). 20. Ante a ausência de manifestação da parte autora, sobreveio a sentença extintiva (ID no 59134886). 21. Ao contrário do que afirma no recurso, o apelante não cumpriu adequadamente todas as determinações que lhe competiam para viabilizar o cumprimento da liminar e, consequentemente, para o desenvolvimento regular do processo. Intimado para indicar novo local para diligência, quedou-se inerte. 22. É dever do credor, maior interessado na demanda, diligenciar para que o processo tenha andamento regular, em atendimento, inclusive, aos princípios da celeridade, efetividade e economia processuais, sob pena de que, não o fazendo, o processo seja extinto. 23. Em consonância com o princípio da cooperação, é imprescindível que todos os atos processuais objetivem o deslinde do processo em tempo razoável, conforme orienta a jurisprudência deste Tribunal: Acórdãos no 1179718 e no 1172496. 24. O processo é concebido como instrumento da jurisdição. Dessa forma, quando a parte exercita o direito de ação de maneira precária, impedindo que a relação processual se constitua e se desenvolva validamente, a consequência é a extinção do feito. 25. A extinção, nos termos em que foi realizada, é consequência lógica e determinada em lei (CPC, art. 485, IV) para a hipótese em que o autor limita-se a pleitear medida já realizada e deixa de providenciar a regularização do processo, mesmo após ter sido intimado com essa finalidade. 26. A conversão da ação de busca e apreensão em execução não foi imposta ao apelante. A decisão de ID no 59134878 indicou-lhe a conversão como forma de dar prosseguimento ao processo, alternativamente à indicação de novo endereço para diligência. A extinção do feito foi consequência da inércia do apelante, e não da ausência específica de conversão da ação em execução. 27. Registre-se, por fim, que a extinção fundamentada no inciso VI do art. 485 do CPC prescinde da intimação pessoal do apelante, pois o ato só é exigível nas hipóteses em que o processo ficar parado por mais de um ano (art. 485, II), ou quando o autor abandonar a causa por mais de 30 dias (art. 485, III). 28. Confirmo a sentença. 29. Informações complementares: ação proposta em 8/8/2023. Valor da causa: R$ 15.575,66. Sentença proferida em 26/3/2024. Sem honorários. Custas pelo autor. DISPOSITIVO 30. Conheço e nego provimento ao recurso. Confirmo a sentença. 31. Deixo de majorar os honorários recursais, uma vez que não foram fixados na origem. 32. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 33. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 34. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. 35. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 21 de junho de 2024. O RELATOR, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO